Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-36.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo do réu. Contrato de locação residencial. Contrato de locação formalizado em novembro de 2022. Previsão de locação pelo prazo de trinta meses, com término em 30.05.2023. Notificação acerca da falta de interesse do réu em manter o negócio datada em 30.06.2022. Rescisão antecipada do contrato por culpa do réu. Multa contratual cabível.

Ementa:
Locação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo do réu. Contrato de locação residencial. Contrato de locação formalizado em novembro de 2022. Previsão de locação pelo prazo de trinta meses, com término em 30.05.2023. Notificação acerca da falta de interesse do réu em manter o negócio datada em 30.06.2022. Rescisão antecipada do contrato por culpa do réu. Multa contratual cabível. Regra contida no art. 46, § 2o, da Lei no 8.245/91 que se aplica somente à prorrogação por prazo indeterminado, que não é o caso dos autos. Autores que alegaram, em 09.07.2022, que a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica ao imóvel locado ocorreu há cerca de trinta dias. Testemunha que alega ter presenciado o réu no telhado do imóvel realizando suposto corte de água e energia no final de junho de 2022, cerca de uma semana antes da gravação do aludido vídeo. Ausência de prova de que a interrupção do fornecimento dos referidos serviços essenciais tenha sido promovida pelo réu. Boletim de ocorrência que registra o uso de termos pejorativos pelo réu contra os autores. Ofensas quanto à opção sexual e à índole dos autores que foi confirmada pela testemunha. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido, de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para cada autor, por atender critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Verba honorária fixada por equidade. Apelo parcialmente provido.